Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700834-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: KELLY CRISTINA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. REGISTRO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. FÁRMACOS DISPONÍVEIS NO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178, Tema 793, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. 2. A concessão pelo Estado de medicamento, que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). 3. No caso, o NATJUS identificou três fármacos disponíveis no SUS, são elas, acetato de glatirâmer, teriflunomida e dimetil fumarato, ainda não utilizados pela apelante, de modo que não restou cumprido o primeiro requisito definido pelo STJ, qual seja, a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS. 4. É certo que a manifestação técnica do NATJUS tem natureza meramente informativa e não vinculativa (art. 3o, I, da Portaria GPR 1.170/18), o que não significa dizer que as informações ali constantes possam ser desprezadas sem análise acurada das suas conclusões, mormente porque direcionadas a cada caso concreto, considerando-se o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), definido pelo Ministério da Saúde, bem como o impacto das decisões judiciais no orçamento e no funcionamento do SUS. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência ao artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, ao argumento de que faria jus ao medicamento prescrito para o seu tratamento. Defende que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, devendo o Estado garantir o atendimento necessário e imprescindível ao seu tratamento, a fim de assegurar-lhe a vida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no acórdão resistido: “Verifica-se, assim, que, após o tratamento e controle da fase de alta atividade da doença, com medicamentos de alta potência (natalizumabe ou alentuzumabe), o paciente pode ser realocado para qualquer outra linha de tratamento de baixa ou moderada atividade (fármacos de primeira e de segunda linha, tais como acetato de glatirâmer, fingolimode, dimetil fumarato, teriflunomida e betainterferona). Embora o médico que acompanha a parte autora discorde da prática do que ele chamou de descalonamento, que envolve essa troca terapêutica por drogas de menor eficácia, trata-se de uma possibilidade de tratamento amplamente difundida, pois, conforme consta no parecer técnico, o ‘Consenso da Academia Brasileira de Neurologia para o tratamento da esclerose múltipla também pontua que é aceitável (embora não obrigatório) considerar a mudança de tratamento para um MMCD de menor potência nos casos em que se alcançou uma resposta satisfatória e estabilidade da doença por um período prolongado com MMCDs de maior potência’ (ID 40830917 - p. 7). No caso, o médico assistente da autora consignou em seu relatório de ID 40830900, que, ‘sob o uso do Natalizumab, a paciente permanece bem, assintomática, e sem sinais de atividade da doença’, tendo sido este quadro de estabilidade e controle da doença confirmado no segundo relatório médico (ID 40830939), o que, segundo o parecer técnico, permite a tentativa de tratamento da doença com os fármacos fornecidos pelo SUS, que ainda não foram testados na paciente, não se podendo pressupor a sua ineficácia” (ID 46224069). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027